Tribunal: TJBA
Processo: 8003756-91.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003756-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente ação pelo procedimento comum, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias pretéritas aos professores da rede pública estadual, não abarcadas pelo mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado, em observância ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pagamento de diferenças remuneratórias pretéritas, não abrangidas pelo mandado de segurança coletivo transitado em julgado, relativas ao piso salarial nacional do magistério público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os professores da educação básica, fixando que o valor estabelecido refere-se ao vencimento básico e não à remuneração global.

4 - Existência de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo (processo nº 8016794-81.2019.8.05.0000), que reconheceu o direito dos profissionais do magistério público estadual à percepção do piso nacional do magistério, proporcional à jornada de trabalho.

5 - Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados pela via judicial própria.

6 - Mostra-se correta a sentença que condena o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observando os parâmetros estabelecidos pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 1133) quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO

7 - Reexame necessário a que se nega provimento.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 11.738/2008; Súmulas 269 e 271 do STF; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); STJ, Tema 1133 (REsp 1.925.235/SP).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do REEXAME NECESSÁRIO n. 8003756-91.2022.8.05.0001, sendo remetente o JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELMONTE e interessados a Autora SILENE ALDA DOS SANTOS e parte Ré ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA